Tribunal: TJDFT
Processo: 0735529-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID62215339 - Pág. 1), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor/recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo credor, em face da sentença que determinou o arquivamento do processo, em fase de cumprimento de sentença, independentemente da satisfação do crédito.
3. Alega o credor que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da empresa devedora foi deferido pelo juízo, mas não foram esgotadas as diligências necessárias para a citação dos devedores. Pugna pela expedição de carta precatória e/ou outro meio idôneo para a citação dos devedores.
4. A devedora/recorrida apresentou contrarrazões (ID 62215344).
5. Constata-se que os sócios da empresa devedora não foram citados pelos Correios nos endereços indicados, situados em outra unidade da federação (ID 62215327 - Pág. 1 a 62215329 - Pág. 1), embora as 3 (três) tentativas de entrega do mandado. O credor, intimado para indicar endereços atualizados dos devedores, requereu a citação por intermédio de oficial de justiça e a penhora e avaliação de bens, pedido que foi indeferido pelo juízo, porquanto atrelado à expedição de carta precatória.
6. Nos Juizados Especiais Cíveis, frustradas as citações por AR, os atos são cumpridos por oficial de justiça na circunscrição judiciária de Brasília e nas comarcas contíguas. No caso, os devedores são residentes e domiciliados em São Paulo, razão pela qual o cumprimento do mandado de citação por oficial de justiça exige a expedição de carta precatória, medida que é incompatível com os princípios da Lei 9.099/95. Nesse sentido: Acórdão 1409921, 07344109120218070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Ademais, a tentativa de citação e intimação por meios eletrônicos é medida excepcional e a validade do ato depende do cumprimento das diretrizes estabelecidas no ato normativo (Portaria GC 34 de 2/3/2021).
8. Outrossim, dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95 que o processo deve ser extinto quando o prosseguimento do feito se mostrar incompatível com o rito. Assim, não localizada a parte demandada e deixando o credor de informar endereço para citação/intimação que possibilite o regular processamento do feito nos juizados especiais, escorreita a sentença que extinguiu o processo.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça ora concedido.